Tribunal: TJBA
Processo: 8003048-19.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003048-19.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: SANDRA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
LIVIA DA SILVA PASTOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados na exordial, declarando a nulidade de contratos de empréstimo fraudulentos, determinando a exclusão do nome da Apelada dos cadastros restritivos e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira diante da contratação fraudulenta de empréstimos em nome da autora; e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que os contratos foram celebrados mediante fraude perpetrada por terceiros, com utilização indevida dos dados da Apelada, evidenciando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC.

4. A ausência de comprovação válida da contratação, aliada à fragilidade dos mecanismos de segurança e à incompatibilidade entre a renda da Apelada e os valores contratados reforça a inexistência de relação jurídica.

5. A inscrição indevida em cadastros restritivos gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

6. O valor da indenização fixado em R$ 30.000,00 mostra-se excessivo diante dos parâmetros adotados pelo TJBAl em casos análogos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, configurando falha na prestação do serviço. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; TJBA, Apelação nº 0576855-18.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003048-19.2023.8.05.0191, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como
Apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como Apelada TEREZA SANTOS DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA